Tribunal: TJSP
Processo: 1004294-44.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004294-44.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante VIA
VITORIA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, é apelado
STICORP MARKETING E SISTEMAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-44.2018.8.26.0650 -Voto no 19.386
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1004294-44.2018.8.26.0650
Comarca: 2a Vara Cível Valinhos
Apelante: Via Vitoria Indústria de Produtos Alimentícios Eireli
Apelada: Sticorp Marketing e Sistemas Ltda.
Voto no 19.386
Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Análise
incidental do pedido de justiça gratuita. Inteligência do artigo
101, § 1o, do Código de Processo Civil. Indeferimento da
gratuidade judiciária. Apelante intimada a recolher o preparo.
Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da
deserção. Recurso não conhecido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de cobrança, julgou-
a procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.671,00,
devidamente atualizado pela tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, a contar da data do ajuizamento e acrescida
de juros moratórios fixados em 1% ao mês, a contar da data da
citação. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (fls.
101/103).
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 10/117). Pleiteia, inicialmente, o benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-44.2018.8.26.0650 -Voto no 19.386
3
Para tanto, alega que não possui condições
financeiras de arcar com as despesas e custas processuais, tendo
em vista que se encontra em recuperação judicial, estando,
inclusive, sem qualquer atividade.
No mérito, argumenta, em resumo, que a
autora não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação de
serviços, já que não houve apresentação de qualquer contrato de
prestação de serviços devidamente assinado pelas partes que
pudesse comprovar a contratação, as condições de pagamento,
prazos, valores, requisitos estes, imprescindíveis para validar e dar
segurança jurídica à pretensão de cobrança.
Salienta que a autora apenas juntou aos
autos notas fiscais eletrônicas, documentos estes que foram
unilateralmente por ela expedidos, não havendo qualquer
assinatura ou comprovante de recebimento.
Ressalta que para que um e-mail seja
utilizado como prova documental, necessário o preenchimento de
alguns requisitos, dentre eles, a autenticidade, a confidencialidade
e a integridade, como, por exemplo, a existência de assinatura
eletrônica no documento, o que não houve no caso concreto.
Aduz que a autora não efetuou protesto do
débito alegado, o que reforça a inexistência da prestação de serviço
suscitada.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-44.2018.8.26.0650 -Voto no 19.386
4
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 155/163).
Houve análise do pedido incidental de justiça
gratuita, que restou indeferido (fls. 167/173).
Em
face
do
r.
decisório
supra,
foi
apresentado pedido de reconsideração (fls. 176/178), o qual restou
prejudicado pela decisão de fls. 188/189.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, porque
deserto.
No caso, interposta apelação pela ré, ela
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a
qual foi analisada incidentalmente, nos termos do artigo 101, §§ 1o
e 2o, do CPC/2015.
Este
Relator,
em
voto
que
fora
acompanhado pelos integrantes da E. Turma Julgadora, no v.
acórdão de fls. 167/173, indeferiu o pedido de justiça gratuita e
concedeu o prazo de 5 dias à apelante para a devida regularização
do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
A decisão foi disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico, em 30.07.2020, conforme certidão de fl.174.
Contudo, ela deixou transcorrer in albis o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-44.2018.8.26.0650 -Voto no 19.386
5
prazo concedido, conforme certidão de fl. 191.
Desta maneira, ante o não atendimento da
ordem exarada no v. acórdão, consumou-se, de forma irremediável,
a deserção desta apelação cível.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Apelação
Benefício da justiça gratuita
indeferido em primeira instância Decisão que não fora objeto de
recurso Renovação do pedido nas razões do recurso de apelação
Rejeição do pedido nesta via recursal, diante da inexistência da
alteração da suficiente financeira da parte que justifique a
concessão da benesse Intimação para recolhimento do preparo
no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso,
nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/2015 Descumprimento
Recurso não conhecido”. (Apelação no 0005596-55.2014.8.26.0266,
E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
05/09/2016).
“Agravo de instrumento. Agravante que
pleiteia o benefício da justiça gratuita nas razões recursais. Decisão
deste Relator que indefere a benesse, determinando o recolhimento
das custas no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do
recurso. Exegese do art. 101, §2o, CPC. Agravante que, mesmo
intimado, não procedeu ao recolhimento do preparo recursal.
Ausência de pressuposto de admissibilidade. Deserção decretada.
Recurso
não
conhecido”.
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004294-44.2018.8.26.0650 -Voto no 19.386
6
2153672-38.2016.8.26.0000, E. 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Ruy Coppola, j. 15/09/2016).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator